Tribunal: TJSP
Processo: 2088052-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido liminar deferido pelo Juízo a quo. Comprovação de que o terreno objeto da lide tem como legítima possuidora a empresa agravada e que a ocupação do agravante se deu de forma precária, violenta e clandestina. Ação de manutenção de posse proposta anteriormente em face de terceiro, que tramitou sem conhecimento da agravada. Ação rescisória que não reconheceu a

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido liminar deferido pelo Juízo a quo. Comprovação de que o terreno objeto da lide tem como legítima possuidora a empresa agravada e que a ocupação do agravante se deu de forma precária, violenta e clandestina. Ação de manutenção de posse proposta anteriormente em face de terceiro, que tramitou sem conhecimento da agravada. Ação rescisória que não reconheceu a posse anterior do réu na ação de manutenção. Documentos juntados aos autos permitem admitir o esbulho praticado pelo agravante e demais ocupantes de forma a autorizar a concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2088052-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
MARKEL BARBOSA DOS SANTOS, é agravado ISS SERVISYSTEM DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088052-74.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2088052-74.2019.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Agravante: Markel Barbosa dos Santos
Agravada: ISS Servisystem do Brasil Ltda.
Interessado: Rômulo Silva
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Voto no 39314
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido liminar
deferido pelo Juízo a quo. Comprovação de que o terreno
objeto da lide tem como legítima possuidora a empresa
agravada e que a ocupação do agravante se deu de forma
precária, violenta e clandestina. Ação de manutenção de
posse proposta anteriormente em face de terceiro, que
tramitou sem conhecimento da agravada. Ação rescisória
que não reconheceu a posse anterior do réu na ação de
manutenção. Documentos juntados aos autos permitem
admitir o esbulho praticado pelo agravante e demais
ocupantes de forma a autorizar a concessão da liminar.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 587/588, que, em autos de ação de
reintegração de posse ajuizada por ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA. em
face de “RÉUS DESCONHECIDOS”, deferiu a liminar postulada para autorizar a
reintegração de posse da autora.
Aduz o agravante, em síntese, que ocupa o imóvel desde o início
de 2010, fato comprovado por sentença judicial transitada em julgado, e que nunca
houve qualquer exercício de posse por parte da agravada durante todo esse tempo,
sendo o legítimo possuidor do terreno de 36.000m2, localizado na Estrada
Fazendinha no 471, no Bairro Pindorama, CEP 06843-520, Comarca de Embu das
Artes - SP, matriculado sob o no 171 às fls. 01 do livro n.o 02 do Cartório de
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra - SP desde então.
Salienta que o imóvel não foi invadido, que nunca houve
rompimento de obstáculos no período narrado na exordial, sendo certo que não
existem 22 famílias no local. Aliás, a agravada nunca cercou a área objeto da
reintegração, nunca preservou o local, que sempre se encontrou em completo
abandono, desde que lá ingressou com a sua família, até ser turbado da sua posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088052-74.2019.8.26.0000
3
pelo Sr. Messias Peres da Silva, em 06 de outubro de 2010, conforme ação de
manutenção de posse promovida, Processo 0010410-55.2015.8.26.0176, julgada
procedente, conforme comprova a r. sentença proferida pelo MM Juízo da 3o Vara
Judicial da Comarca de Embu das Artes, em 17/10/2016.
Assevera
que
a
agravada
intentou
ação
rescisória
(2248690-18.2018.8.26.0000 - 38o Câmara de Direito), o que denota que sempre
teve conhecimento de que o agravante encontra-se no local desde 2010, embora
tenha afirmado na petição inicial que os réus eram desconhecidos.
Afirma que os documentos juntados aos autos não demonstram
suficientemente a ocorrência do alegado esbulho possessório, dando conta, apenas,
da propriedade do imóvel, o que não se mostra suficiente para a comprovação do
quanto alegado e verdadeiramente discutido nos autos. Desse modo, o indeferimento
da liminar de reintegração de posse era medida de rigor, eis que totalmente contrária
aos termos da sentença transitada em julgado, cuja rescisão se busca através de ação
rescisória.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 640/643), a parte
agravada apresentou contraminuta (fls. 648/668), em que assevera, em resumo, que
o documento trazido pelo Sr. Markel não é capaz de comprovar que ele estaria na
posse do imóvel objeto da demanda desde 2010, “não passando o recurso ora
respondido, de atitude desesperada do Agravante que, assim como os demais
ocupantes do terreno, deverão ser retirados do local, com reforço policial, para que
a Agravada volte a ter a posse do seu imóvel, bem como sejam cessados atos
danosos ao meio ambiente.”
É o relatório.
De início, recebo o recurso interposto, pois, embora não tenha sido
expressamente apreciado o pedido de assistência judiciária formulado em primeira
instância à fls. 436, a recente orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a omissão do Judiciário, referente a pedido de assistência
judiciária gratuita, deve atuar em favor da parte que requereu o benefício,
presumindo-se o seu deferimento, mesmo em se tratando de pedido considerado
somente no curso do processo (AgRg nos EAREsp no 440971/RS):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088052-74.2019.8.26.0000
4
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO.
REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
DEFERIMENTO
TÁCITO.
RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência
judiciária gratuita não expressamente indeferido por
decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao
pedido de assistência judiciária gratuita leva à
conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a
interposição do recurso cabível sem o correspondente
preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia
constitucional de acesso à jurisdição e de assistência
judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu
o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de
justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido
apresentado ou considerado somente no curso do
processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.” (AgRg nos EAREsp no
440971/RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araujo,
julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016) grifo nosso
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o agravante se insurge contra a ordem liminar que
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse no terreno localizado
à Estrada da Fazendinha n° 471, Jd. Pindorama, Município de Embu das Artes/SP,
porém, comprovado está que o terreno em questão tem como legítima possuidora a
empresa agravada, e que a ocupação do agravante se deu de forma precária, violenta
e clandestina.
A alegação de que ficou demonstrado, por sentença judicial
transitada em julgado (Processo 0010410-55.2015.8.26.0176), que o recorrente
ocupa o imóvel desde o início de 2010 não convence, pois, como bem consignou o
douto magistrado de primeiro grau, “Não há que se falar em conexão com a ação
anteriormente proposta por ele, de manutenção de posse contra terceira pessoa, já
que a ação tramitou sem conhecimento da autora a qual, inclusive, propôs ação
rescisória. Muito menos há que se falar em suspensão do presente feito ate
julgamento desta ação, já que se trata de fato novo, que não guarda correlação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088052-74.2019.8.26.0000
5
os fatos alegados na ação de manutenção de posse que ensejaram a ação
rescisória”.
Aliás, a ação rescisória (2248690-18.2018.8.26.0000) foi
ajuizada justamente porque a agravada tomou conhecimento da ação de manutenção
de posse apresentada pelo agravante em face de terceiro, todavia, a demanda não foi
acolhida porque a Turma Julgadora não verificou “enquadramento nas hipóteses
legais taxativas autorizadoras de rescisão de decisão de mérito transitada em
julgado, previstas nos incisos V e VIII do artigo 966 do NCPC” (fls. 674/684), o
que não significa reconhecimento da posse anterior pelo réu.
Por outro lado, o Ministério Público de primeiro grau,
reanalisando os presentes autos, manifestou-se pela procedência do pedido de
reintegração, inclusive informou o Juízo que encaminhou cópia integral do processo
requisitando a instauração de inquérito policial para a apuração dos delitos de
esbulho e eventuais crimes ambientais perpetrados na área, consistentes em
supressão de espécimes da mata nativa, tendo o próprio agravante informado na
audiência de conciliação que invadiu o local com algumas famílias há menos de um
ano e um dia (fls. 1133).
Portanto, a posse mansa e pacífica do imóvel pelo recorrente
não foi comprovada na ação de manutenção de posse, ao contrário, a ocupação
precária e clandestina deu ensejo à expedição de mandado de reintegração de posse,
uma vez que “os documentos juntados aos autos permitem admitir o esbulho
praticado pelo réu Markel e demais ocupantes de forma a autorizar a concessão da
liminar (...) o requerido Markel não apresentou nos autos qualquer título legítimo
para comprovar a ocupação do imóvel a qual se afigura, destarte, precária,
violenta e clandestina”, como bem delineado na decisão recorrida.
Destarte, deve ser negado provimento ao presente agravo de
instrumento e mantida integralmente a r. decisão de primeiro grau, que inclusive já
foi cumprida, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 1275.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator